Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708494-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EDIVALDO SIQUEIRA SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença que indeferiu a inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA – ME, em razão do descumprimento da ordem de emenda. O agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de emenda à exordial, ao argumento de que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pressupõe apenas da demonstração da confusão patrimonial, não sendo necessário o preenchimento dos requisitos gerais da inicial, previstos no art. 319 do CPC. Acrescenta que a agravada não efetuou o pagamento voluntário, há ocultação de bens, confusão patrimonial e desvio de finalidade. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra sentença, e não contra decisão interlocutória, como preveem os artigos 136 e 1.015 do CPC. Com efeito, o agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, que foi distribuído por dependência sob o no 0719596-28. De plano, determinou-se a emenda a inicial para: a) a fim de que fosse observado o art. 319; b) excluída a pessoa jurídica do polo passivo; c) regularizada a representação processual e, por fim, juntado documentos indispensáveis a análise da causa. Transcorrido in albis, sobreveio a sentença extintiva nos seguintes termos: Trata-se de Ação Desconsideração da Personalidade Jurídica (4939) ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor de DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA - ME, partes qualificadas nos autos. O autor foi intimado para emendar a petição inicial no sentido de regularizar a sua representação processual; regularizar o polo passivo da presente demanda, bem como para apresentar documentação, todas nos termos da decisão de ID Num. 144575312. Conforme movimentação processual no sistema, o autor quedou-se inerte, nem mesmo requerendo eventual dilação de prazo. É o relatório. Decido. É dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual. É cediço ainda que pertence ao autor a obrigação de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 321 do CPC. No caso dos autos, fora oportunizado à parte autora a oportunidade de emendar à inicial e corrigir os diversos equívocos apontados na exordial (ID Num. 144575312), optando a requerente, no entanto, por quedar-se inerte. Incide, portanto, as regras do artigo 321, parágrafo único e 485, I, do CPC/2015. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; Assim, o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e, de consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. Transitado em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Desse modo, é incabível a interposição de agravo, pois nítido o conteúdo terminativo do ato judicial (art. 203, § 1o, CPC), a afastar a caracterização de decisão interlocutória (art. 203, § 2o, CPC). Deveras, caberá agravo de instrumento apenas contra as decisões interlocutórias que versem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não contra sentença que o extingue sem resolução do mérito. Observe-se que não é possível invocar a fungibilidade, pois o nomem iuris apontado no cabeçalho do ato e o dispositivo – “Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e, de consequência, extingo o processo sem resolução do mérito.” – deixam claro a natureza de sentença, contra a qual somente cabe apelação, na forma do art. 1.009 do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. 2. Não obstante se possa suscitar dúvida acerca do recurso cabível no caso, tendo em vista que o artigo 1.015 do CPC afirma que o recurso cabível contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento, no caso, o d. Juízo a quo expressamente afirmou estar proferindo sentença, extinguindo o processo pelo indeferimento da inicial, bem como ainda afirmou que "interposta apelação, venham os autos conclusos para retratação", pelo que reputo cabível o presente apelo. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1159004, 07040017020188070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR PARA COMPROVAR OS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CPC, PRESSUPOSTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O RECEBIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA O NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PROPOSITURA DE DEMANDA EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O não atendimento à determinação de emenda, sem nenhuma justificativa, nada obstante o prazo adicional concedido à parte autora, permite considerar que a petição inicial não está em condições de ser admitida para o processamento da demanda e, por esse motivo, firma, pela inércia verificada, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, válido pressuposto para o indeferimento da petição inicial e extinção o processo sem resolução do mérito. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1392927, 07118642420208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) APELAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 320 do CPC. Se o autor não cumprir a diligência determinada pelo juiz, a fim de corrigir ou complementar a inicial no prazo legal, esta deve ser indeferida. 2. Na espécie, o apelante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra determinada cooperativa. O Juízo de origem determinou a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, de cópia dos atos constitutivos, atualizados, da pessoa jurídica requerida. 3. Foi apresentada cópia dos atos constitutivos da pessoa jurídica desatualizados. Mesmo após outras duas oportunidades conferida pelo Juízo de origem, o apelante não cumpriu a determinação judicial. 4. Se o autor responde de maneira insuficiente ao claro comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321 c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322912, 07054739420188070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator